Tribunal: TJSP
Processo: 2060940-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tutela cautelar antecedente - Sociedade limitada – Deliberação assemblear de exclusão de sócia minoritária de duas sociedades – Deferimento parcial do pedido formulado, observada a existência de quórum qualificado em apenas uma das duas sociedades – Aplicação do art. 1.085 do CC/2002 - Presença de cláusula específica no contrato social - Decisão mantida – Recurso desprovido.